Tribunal: TJSP
Processo: 1001804-77.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c produção antecipada de prova julgada parcialmente procedente – Insurgência quanto ao pedido de produção antecipada de prova - Reconhecido o dever de fornecimento à autora de cópia da gravação armazenada no sistema da concessionária ré - Decreto n° 6.523/2008 - Dever de guarda de mídia por 90 dias infringido - Alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem -

Ementa:

Ação de obrigação de fazer c/c produção antecipada de prova julgada parcialmente procedente – Insurgência quanto ao pedido de produção antecipada de prova - Reconhecido o dever de fornecimento à autora de cópia da gravação armazenada no sistema da concessionária ré - Decreto n° 6.523/2008 - Dever de guarda de mídia por 90 dias infringido - Alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem - Multa afastada - Responsabilidade da ré mantida, nos termos do artigo 400 do CPC - Recurso parcialmente procedente